Tribunal: TJSP
Processo: 3004518-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LEI ESTADUAL No 17.205/2019.
Pretensão fazendária de aplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/2019, que alterou o teto limite para expedição de Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor no Estado.
IRRETROATIVIDADE – A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LEI ESTADUAL No 17.205/2019.
Pretensão fazendária de aplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/2019, que alterou o teto limite para expedição de Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor no Estado.
IRRETROATIVIDADE – A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo, atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência.
TEMA 792 – A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004518-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
3004518-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.
Juiz 1a Instância: Marcos de Lima Porta
VOTO 32815
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR LEI
ESTADUAL No 17.205/2019.
Pretensão fazendária de aplicabilidade imediata da Lei Estadual
17.205/2019, que alterou o teto limite para expedição de Ofícios
Requisitórios de Pequeno Valor no Estado.
IRRETROATIVIDADE
A norma que fixa o limite para a
requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da
Constituição Federal, não possui efeito retroativo, atinge apenas os
títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em
momento posterior ao início de sua vigência.
TEMA 792 A suspensão de processamento prevista no § 5o do
art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática
e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da
discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma
determiná-la ou modulá-la.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra
decisão que, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de aplicação
imediata da Lei Estadual 17.205/2019 ao Ofício Requisitório de Pequeno Valor no
2971/2019.
Alega que a lei em comento alterou o limite de OPVs no Estado, de
aplicabilidade imediata e que seu afastamento incorre em ingerência do Judiciário.
Pede efeito suspensivo.
Pela decisão de fl. 14 foi concedido o efeito suspensivo, unicamente em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
do prosseguimento do feito importar em constrição de verbas públicas.
Contraminuta às fls. 18/26.
É o relatório. Voto.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, conforme bem asseverado na decisão agravada, a pretensão
fazendária destoa da orientação do Pretório Excelso, segundo a qual a lei que modifica
os parâmetros para adoção da RPV não pode retroagir para alcançar os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento anterior ao início de
sua vigência:
RE 646313 AgR / PI - PIAUÍ
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 18/11/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA),
SOB
PENA
DE
OFENSA
AO
POSTULADO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO
PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS,
EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS,
TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão
do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações
jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a
viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem,
desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações
já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé
do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias,
não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor
das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada
em condenação judicial também já anteriormente transitada em
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então
legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do
ADCT.
RE 629743 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 24/06/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE
VALOR
POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o
limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art.
100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
vigência. Precedentes. II
Agravo regimental a que se nega
provimento.

Nesse sentido, os julgados deste Tribunal e desta C 8a Câmara de Direito
Público, destacando-se neles fragmentos da fundamentação utilizada para
rechaçar os pontos abordados no presente recurso:
3004418-66.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais
Específicas
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019.
Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de
expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei
Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão
somente na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua
vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de
plenário.
Inocorrência.
Inconstitucionalidade
de
lei
não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792)
que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
[...]
De outra parte, a violação à clausula de reserva de plenário pressupõe
que a decisão fundamente-se em contrariedade da norma à luz da
Constituição Federal.
O que não ocorreu no presente caso, em que o decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
6
vergastado
não
externou
qualquer
juízo
acerca
da
inconstitucionalidade da Lei Estadual limitando-se a dispor que,
à luz da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal e
nesta Corte, a norma não se aplica ao caso concreto, inexistindo
o alegado afastamento do regramento estadual mencionado,
interpretado apenas para contabilizar-se com a normatização
constitucional, sem que para isso se efetuasse qualquer juízo
de constitucionalidade.
[...]
Por fim, o reconhecimento de repercussão geral no Tema no 792
(“Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu
para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso”) não conduz à imediata
suspensão de feitos; e, na afetação do paradigma (RE 729107/DF),
não há decisão neste sentido, valendo acrescentar a tão só
suspensão do trâmite de recursos extraordinários não confere a
estes o efeito suspensivo de que a Constituição não os investiu.
3004379-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/03/2015
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua
vigência
Inteligência do RE 646.313/PI
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
7
O fato de o artigo 2o da Lei Estadual no 17.205/19 asseverar que a lei
tem efeitos imediatos, não significa que eles sejam “ex tunc”, de modo
a alcançar situações jurídicas já consolidadas, mas sim “ex nunc”, com
efeitos imediatos para situações jurídicas futuras, com trânsito em
julgado a partir de sua vigência.
3004354-56.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Complementação de
Benefício/Ferroviário
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2013
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de
7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de
pequeno
valor.
Inadmissibilidade.
Para
verificação
do
enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a
data de apresentação dos cálculos. Cumprimento de sentença iniciado
em maio de 2018. Homologação dos cálculos em agosto de 2019.
Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois não
está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19,
apenas sua aplicabilidade ao caso. Desnecessidade de suspensão
do processo até o julgamento do Tema 792 pelo c. STF, que não
tem qualquer relação com a lei estadual em comento. RECURSO
NÃO PROVIDO.
[...]
A r. decisão está em consonância com precedentes do c.
Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal, e não implica
ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004518-21.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Por fim, desnecessária a remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois
não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual
17.205/19, apenas sua aplicabilidade ao caso.
Tampouco há que se falar em suspensão do processo até o
julgamento do Tema 792 pelo c. STF.
Primeiro, porque o tema versa sobre a “Possibilidade de aplicação da
Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto
para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em
curso”, sem qualquer relação com a lei estadual em comento.
Segundo, porque não se determinou a suspensão nacional dos
processos.
Destarte, por que em consonância com o entendimento supra, de rigor a
manutenção da decisão agravada, que deu o equacionamento que melhor se coaduna
com os preceitos legais aplicáveis à espécie e que harmoniza perfeitamente com o
entendimento abalizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator